Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-73.2021.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-73.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 513.957.201-00 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM O POSSÍVEL SALDO DEVEDOR DO AUTOR APÓS O RECÁLCULO – POSSIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMETNO APÓS APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR – OBSCURIDADE VERIFICADA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - OMISSÕES SANADAS. 1. A possibilidade de consignação em folha de pagamento é corolário lógico da modalidade do empréstimo consignado, por conta disso, perfeitamente possível o desconto diretamente em folha. 2. O Art. 368 do Código Civil dispõe que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”
.
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BMG contra o acórdão que rejeitou o sexto recurso de embargos declaratórios sequencial oposto em face do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto pelo embargante contra decisão monocrática do Relator que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1003465-73.2021.8.11.0004, interposto pelo embargante/requerido, negou provimento, mantendo incólume a sentença de origem, por entender de fato, que “
não restou demonstrada a contratação de cartão de crédito consignado, e os encargos inerentes, e também resta manter o valor indenizatório fixado, já que o apelante limita-se a dizer que o valor indenizatório deve ser adequado aos critérios da proporcionalidade, sem apresentar argumentos convincentes de que o valor fixado (R$ 5.000,00) é desproporcional
”.

A embargante critica o v. acórdão alegando que o julgamento está maculado por omissão vez que não houve manifestação expressa “
sobre o pedido subsidiário da possibilidade de compensação dos danos morais, caso exista saldo devedor da embargada, após realização do recálculo do contrato, bem como, se da margem consignável, poderá ocorrer descontos em folha de pagamento após apuração de eventual saldo devedor
”. Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios para que as omissões sejam sanadas (cf. Id. nº 174885667).

A embargada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 175238155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem elucidar minúcias, reconheço ex officio obscuridade, tanto da decisão monocrática quanto da sentença referente à ausência de análise do pedido subsidiário da possibilidade de compensação dos danos morais e, neste ponto, invoco a inteligência do artigo 368 do Código Civil, que dispõe que “
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
”.

Assim, perfeitamente possível a compensação dos valores após o recálculo a ser realizado pelo requerido Banco BMG nos termos da sentença.

No mesmo passo, reconheço a obscuridade referente à ausência de análise do pedido subsidiário da possibilidade de descontos a serem realizados em folha de pagamento após apuração de eventual saldo devedor e, neste sentido, esclareço que, tanto a modalidade pretérita (contrato de cartão de crédito) quanto a modalidade para a qual o contrato foi convertido (crédito pessoal consignado em folha de pagamento), possibilitam a consignação de valores direto em folha, assim, é corolário lógico que restou deferido o pleito.

No entanto, cumpre ressaltar que tanto a compensação quanto a consignação só podem ser realizadas após a correto e devido reajuste determinado pela sentença, levando-se em conta a repetição simples dos valores pagos a maior pelo requerido em caso de saldo positivo após a revisão.

Assim, acolho os aclaratórios para sanar as obscuridades apontadas e esclarecer a possibilidade de compensação dos valores devidos a título de danos morais para o autor e a consignação em folha dos valores, tudo isso, após a devida revisão e conversão determinada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023